Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702558-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: RUTH DE FREITAS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: LINDALVA DE FREITAS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação ajuizada por RUTH DE FREITAS MARTINS, deferiu a tutela provisória “para determinar que a ré autorize o tratamento ‘home care’ da autora, no período e nos termos da prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00.” Em petição de id 23919553, a agravante noticia que a parte agravada veio a óbito (certidão de óbito - id 23919554), razão pela qual requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto, dada a perda de objeto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator